Tribunal: TJSP
Processo: 1003148-67.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença que são devidos aos causídicos que atuaram na fase de conhecimento. Necessidade de liquidação por arbitramento, com nomeação de perito para melhor aferição dos valores devidos a cada causídico em processo no qual atuaram conjuntamente na fase de cumprimento de sentença.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença que são devidos aos causídicos que atuaram na fase de conhecimento. Necessidade de liquidação por arbitramento, com nomeação de perito para melhor aferição dos valores devidos a cada causídico em processo no qual atuaram conjuntamente na fase de cumprimento de sentença. Distribuição do ônus da prova bem fixado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.